Tribunal: STF
Processo: Rcl 71575
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.245.097/PR (TEMA RG Nº 1.084) APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM: TERATOLOGIA. PROCEDÊNCIA. 



 1. Trata-se de reclamação formalizada por Caviúna Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo nº 0028657-67.2016.8.07.0018, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a decisão proferida no ARE nº 1.245.097/PR (Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário e ao respectivo agravo regimental, sedimentando a aplicação indevida do Tema RG nº 1.084, pelo qual se reconheceu ser “constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. 



    3. Sustenta que, na origem, trata-se de “lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal”. Aduz ser “incontroverso que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011 e não foi atualizada até o ano de 20162 , com validade para o ano seguinte”.



    4. Defende que “o valor venal do imóvel foi apurado com fundamento no caput do art. 19 do Decreto-Lei 82/66 e no caput do art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007; e há confissão de que o valor venal do imóvel foi apurado por método matemático-estatístico de avaliação em massa prevista no art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007 (norma infralegal)”. 



    5. Noticia que, em sede de apelação, o TJDFT manteve os termos da sentença, entendendo ser “possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de valores constantes em cadastro administrativo fiscal de imóveis da Fazenda (avaliação em massa e não avaliação individual) e foi desafiado por recursos especial e extraordinário que subiram em agravos às Cortes Superiores”. Relata que essa decisão foi desafiada por recursos especial e extraordinário, tendo o STJ determinado a devolução para aguardar o julgamento do Tema RG nº 1.084/STF.



    6. Prossegue afirmando que, após o julgamento do Tema RG nº 1.084 pelo STF, a Presidência do TJDFT negou seguimento ao recurso, porém a “decisão apenas transcreveu a ementa do leading case, a ementa do acórdão de apelação sobrestado na origem e, sem sequer adentrar o inteiro teor, concluiu laconicamente: ‘Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal’”. Assevera que no ato não se fez “o cotejo e a efetiva aplicação do leading case ao contexto fático-jurídico do Distrito Federal, configurando teratologia”.



    7. Assenta que, apesar de ter sido demonstrada no agravo interno a contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte, “o acórdão embargado violou de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case”, ao afirmar que “estaria em consonância com o leading case sem sequer enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina”. Alega violação com base em que:



    “a) não houve avaliação individual de imóvel, mas avaliação por método matemático-estatístico de avaliação em massa, conforme confessado expressamente pelo DF (fato incontroverso); 



    b) o fato incontroverso de que o Distrito Federal confessou ter se valido de critérios previstos no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, que determina avaliação mediante técnica matemático-estatística de massa prevista em norma da Secretaria de Fazenda (norma infra legal) e não em lei, como exige o Tema 1084/STF;



    c) o descumprimento do requisito imóvel novo, por considerar que imóvel existente desde 2013 não é apenas novo ano seguinte à sua criação (2014), mas também nos anos posteriores de 2015 e de 2016 para fins de cobrança de IPTU; 



    d) a constatação de que o contraditório imposto pelo STF é o contraditório administrativo, acerca do valor venal apurado na avaliação individual (avaliação contraditória administrativa), que não é atendido pela mera remessa do documento de arrecadação do IPTU para o contribuinte, como decidiu o acórdão reclamado; 



    e) inconstitucionalidade dos arts. 19 e 13 do DL 82/66, frente aos arts. 146, III, “a” e “b” e 150, I, da CF, além de incompatibilidade do DL 82/66 com o art. 25, I, do ADCT; 



    f) inconstitucionalidade das leis distritais orçamentárias citadas pelo acórdão recorrido com o § 8° do art. 165 da CF; 



    g) capítulos autônomos do recurso extraordinário que apontam violação dos arts. 150, I, e 165, §8, da CF e ao art. 25, I, do ADCT, pelo acórdão de apelação, matérias que devem ser submetidas ao STF independentemente da harmonia ou não do acórdão com o Tema 1084/STF, uma vez que aquele tema não tratou da matéria à luz destes dispositivos constitucionais.”



    8. Requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e, aplicando o Tema RG nº 1.084, declarar a inconstitucionalidade dos IPTUs cobrados pelo Distrito Federal. Sucessivamente, para determinar a remessa dos autos ao Órgão julgador do TJDFT com vistas à adequação ao paradigma; por fim, ainda sucessivamente, para reconhecer a usurpação da competência do STF, encaminhando-se o recurso extraordinário a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente o entendimento fixado no julgamento do ARE nº 1.245.097/PR, leading case do Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa e respectiva tese foram assim redigidas: 



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 



    1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 



    2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 



    3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 



    4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 



    5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” 



    (ARE nº 1.245.097/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 27/07/2023; grifos nossos).



    13. É possível notar que, no âmbito do referenciado paradigma, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de lei municipal que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.



    14. Na ocasião, o Plenário desta Corte concluiu, baseado no princípio da legalidade tributária, que a constitucionalidade da norma que delega à Administração tributária a apuração do valor venal de imóvel novo para fins de lançamento do IPTU está condicionada à observância dos seguintes parâmetros: (i) fixação em lei dos critérios para a avaliação técnica individualizada do valor venal do imóvel e (ii) garantia do contribuinte ao contraditório.



    15. No caso em tela, consta dos autos que o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, na origem, teve o seguimento negado pela Presidência do TJDFT, com amparo no Tema RG nº 1.084, por força do art. 1.030, inc. I, al. “b”, do CPC (e-doc. 18, p. 63). Contra essa decisão, a parte interpôs agravo interno, cujo julgamento, pelo colegiado daquela Corte, assentou-se nos seguintes fundamentos (e-doc. 22, p. 128-134):



    “(...) Razão não assiste à agravante. 



    Necessário destacar trecho da trajetória processual. 



    Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU. 



    O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que, “sendo possível o arbitramento conforme o valor venal para cobrança do IPTU em áreas criadas após a edição da Lei n. 4.721/2011, conforme expressa previsão legal, os lançamentos efetuados pelo Fisco Distrital mostram-se legítimos”. 



    Diante disso, a autora interpôs apelação, reiterando, em síntese, o argumento lançado na inicial no sentido de ser ilegal o lançamento do IPTU realizado pelo DF nos anos de 2014 a 2016, tendo em vista a ausência fixação da base de cálculo do tributo por lei em sentido estrito.



    À unanimidade, a Sétima Turma Cível negou provimento ao apelo, em acórdão cuja ementa restou redigida nos seguintes termos:



    (...)



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 5.164/2013, 5.389/2014 e 5.514/2015 e Decreto Distrital 82/1996), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. 



    Além disso, o contribuinte foi devidamente notificado sobre o lançamento do tributo e, como consignado pelo órgão julgador, o fisco observou as diretrizes estabelecidas pelas normas de regência, cujas regras não foram contestadas nem no curso do processo nem em procedimento administrativo. 



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais.



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento aos apelos excepcionais, tendo em vista o enquadramento da questão debatida nos nobres recursos àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). 



    Em verdade, vislumbra-se o descontentamento da agravante com relação ao próprio entendimento consolidado no paradigma e com a jurisprudência firmada no STF. Todavia, não compete a este Tribunal de Justiça revisar tal posicionamento, tampouco o agravo interno constitui instrumento adequado para atender o constatado inconformismo. 



    Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.”



    16. Impõe-se, portanto, analisar o teor do acórdão impugnado na via extraordinária, que é também objeto da presente impugnação, a fim de aferir a compatibilidade de seu conteúdo aos critérios fixados no Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral. 



    17. Conforme o acórdão impugnado, o TJDFT negou provimento à apelação interposta pela reclamante nos autos de ação anulatória de lançamento tributário, mantendo a sentença de 1º Grau que considerou presentes todos os requisitos para incidência e cobrança do IPTU do imóvel pertencente à parte autora, ora reclamante.



    18. Observa-se que os fundamentos centrais que conduziram o entendimento da autoridade reclamada ao examinar a apelação interposta pela reclamante, foram os seguintes (e-doc. 10, p. 55-63; destaques acrescidos):



    “(...) 



    Como se observa, o CTN dispõe as diretrizes para o reconhecimento do sujeito passivo, do tipo de bem a ser tributado e dos elementos que não podem ser considerados para fins de fixação do valor venal do imóvel. Para que este imposto seja exigido ou aumentado, a Constituição exige a elaboração de lei em sentido estrito, na forma do seu art. 150, inciso I. 



    No caso do Distrito Federal, no que se refere ao valor venal do imóvel, o atual Código Tributário do Distrito Federal (Lei Complementar 004/1994), em seu artigo 70, inciso I, manteve em vigor variados dispositivos do Decreto-Lei 82/1966 (antigo Sistema Tributário do DF) que regiam o IPTU, dentre os quais destaco os seguintes:



    (...)



    Destas normas, extrai-se que o legislador conferiu a administração a possibilidade de arbitrar o valor do imóvel, a partir da análise de suas características e condições previstas no Cadastro Imobiliário Fiscal, já impondo ao administrador as diretrizes mínimas para alcançar esta base de cálculo. Nesta senda, editou-se o Decreto 28.445/2007 que regulamenta o IPTU, merecendo nossa atenção os dispostos no seus arts. 6º, 13 e 15, verbis:



    (...)



    Verificam-se dos dispositivos citados que houve correta delimitação do sujeito passivo da obrigação (proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título), do bem a ser tributado (bem imóvel situado em área urbana no DF), dos critérios para a base de cálculo e das alíquotas a serem utilizadas, não sendo observada qualquer inovação pelo Poder Executivo que macule o seu conteúdo. 



    O questionamento aqui abordado refere-se ao valor venal dos imóveis, os quais, a partir da Lei Distrital 4.721/2011, passaram a ser apurados mediante a chamada “Pauta de Valores Venais” (PVV), a qual vem sendo julgada legal por esta Corte em variados precedentes recentes, incluindo-se, aqui, situações relacionadas ao Setor Noroeste desta Capital Federal.



    (...)



    Na situação em exame, contudo, entendo que é irrelevante as discussões sobre a ilegalidade ou não da Pauta de Valores Venais, pois, no momento da sua instituição pela Lei Distrital 4.721/2011, a propriedade da parte autora/recorrente, de fato, ainda não tinha sido incluída na Pauta de Valores de Imóveis daquela localidade, conforme se observa no anexo da lei (Setor 920707, DODF 248 – Suplemento, p. 44 – ID. 4232698). Nesta situação, contudo, deve-se aplicar o disposto no art. 3º desta legislação, o qual preconiza que:



    (...)



    Pelos elementos constantes no registro deste imóvel (ID. 4232686) situado na projeção A, da Quadra 103 do Setor de Habitações Coletivas do Noroeste (SHCNW), é possível inferir que sua matrícula surgiu em 29 de outubro de 2013, momento em que foi juntado o memorial de parcelamento do solo urbano com a implantação do denominado “Setor de Habitações Coletivas Noroeste – SHCNW – RA I”, o que atrai a incidência daquele art. 3º ao caso em exame, ou seja, aplicação do Cadastro Imobiliário Fiscal e não da Pauta de Valores Venais (PVV). 



    A partir disso, observa-se que todas as leis distritais posteriores relativos aos exercícios de 2014 (Lei 5.164/2013, regulamentada pelo Decreto n.º 35.047/2013), 2015 (Lei 5.389/2014, regulamentada pelo Decreto 36.210/2014) e 2016 (Lei 5.514/2015, regida pelo Decreto nº 37.039/2015) previam que os critérios de fixação do valor venal a ser considerados para o lançamento do IPTU, nos casos de não constar na PVV, deveriam ser apurados por meio do cadastro junto à Secretaria de Estado da Fazenda, ou seja, o Cadastro Imobiliário Fiscal constante do art. 7º e seguintes do Decreto-Lei 82/1966. Destaco os seguintes artigos destas leis orçamentárias:



    (...)



    Portanto, diante destas legislações editadas pela Câmara Legislativa deste Distrito Federal, e tendo o apelante adquirido o imóvel em 06 de junho de 2014, como expressamente reconhece em sua petição inicial (ID. 4232682, p. 02), tornou-se sujeito passivo da obrigação tributária desde 2014 em decorrência do direito de propriedade, sendo reconhecido por esta Corte a legalidade dos lançamentos feitos nos anos de 2014, 2015 e 2016, mesmo que o bem não esteja arrolado na planta genérica anexa a Lei Distrital 4.721/2011, já que as cobranças basearam-se também nas informações constantes no Cadastro Imobiliário Fiscal previsto no art. 7º do Decreto-Lei 82/1966, ainda vigente por determinação do art. 70 do atual Código Tributário do Distrito Federal (Lei Complementar 004/1994), o qual é suficiente para tal desiderato.



    (...)



    Igualmente não assiste razão a recorrente no que se refere a inaplicabilidade do art. 148 do CTN ao presente caso, pois o dispositivo aborda critérios de cálculo do tributo (e não de sua criação), o que desencadeará no seu lançamento pela autoridade fiscal junto ao contribuinte, lembrando, ainda, que a norma não faz qualquer distinção quanto as espécies de lançamento (declaração, homologação ou ex officio). Tendo o fisco distrital observado as diretrizes estabelecidas no regulamento (Decreto 28.445/2007), o qual possui caráter geral e abstrato e cujos elementos não foram questionados no curso do processo ou mesmo em regular processo administrativo fiscal, tomo por correto o arbitramento feito, sendo exigível os valores contestados pela incorporadora recorrente. 



    Por fim, quanto a suposta obrigatoriedade de participação do contribuinte no processo fiscal para o arbitramento do tributo, nota-se que a Lei Distrital 4.567/2011 não traz qualquer regra neste sentido. Aliás, tal entendimento seria incompatível com a lógica daquela legislação, pois o art. 9º do Decreto-Lei 82/1966 é deveras claro ao afirmar que “as declarações prestadas pelo contribuinte, no ato da inscrição, não implicam na sua aceitação pelo Fisco, que poderá sempre revê-las”, não sendo constatada, assim, qualquer nulidade, como defendido pelo recorrente.”



    19. Nesse contexto, tenho que a decisão reclamada incidiu em ofensa à jurisprudência vinculante desta Corte ora em apreço ao entender pela exigibilidade do IPTU de imóvel novo, a despeito dos critérios definidores da base de cálculo do tributo não estarem previstos em lei formal, mas em norma infralegal. 



    20. Com efeito, no âmbito do Distrito Federal, a base de cálculo do IPTU, com respaldo no art. 33 do Código Tributário Nacional, está prevista no Decreto-Lei nº 82, de 1966, no qual consta do art. 19 que “o  imposto incidirá sobre o valor venal do imóvel, resultante de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal”. 



    21. Os critérios objetivos para a apuração do valor venal de imóvel estão preconizados no Decreto nº 28.445, de 2007, do Distrito Federal, em cujo art. 13 se dispõe: 



    “Art. 13. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda (Decreto-Lei nº. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19). 



    § 1º Serão considerados os seguintes elementos para a realização da avaliação de que trata o caput deste artigo: 



    I - quanto a imóvel edificado: 



    a) padrão ou tipo de construção; b) área construída; c) valor unitário do metro quadrado; d) idade do imóvel e estado de conservação; e) destinação de uso; f) parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel; g) valores aferidos no mercado imobiliário; h) serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações. 



    II - quanto a imóvel não edificado: 



    a) área, forma, dimensões, localização, acidentes geográficos e outras características; b) área destinada à construção; c) gabarito; d) destinação ou natureza da utilização; e) parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel; f) valores aferidos no mercado imobiliário; g) serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações. 



    § 2º A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático- estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda. 



    § 3º Na apuração do valor venal não serão considerados os bens móveis, mantidos no imóvel em caráter permanente ou temporário, para efeito de sua utilização, exploração, embelezamento ou comodidade. 



    § 4º Na impossibilidade da avaliação do imóvel nos termos dos §§ 1º e 2º, a apuração do valor venal poderá ser efetuada com o uso de índices oficiais da construção civil. 



    § 5º Na hipótese de terrenos com edificações em construção ou demolição, condenadas ou em ruínas, quando nelas se constatar a existência de dependências suscetíveis de utilização, a base de cálculo será o valor dessas dependências e do terreno. 



    § 6º O imóvel cujo sujeito passivo tenha sido, anteriormente, beneficiado com imunidade, não incidência ou isenção, terá o valor de sua base de cálculo apurado proporcionalmente aos meses e/ou fração de mês que faltem para o fim do exercício fiscal. 



    § 7º Para fins do parágrafo anterior, considera-se mês, a fração igual ou superior a quinze dias.”



    22. No mesmo sentido é o disposto no art. 13 do Decreto-Lei nº 82, de 1966:



    “Art. 13. Será arbitrado pela Administração e anualmente atualizado, na forma do Regulamento, o valor venal do Imóvel, com base nas suas características e condições peculiares, levando-se em conta, entre outros fatores, sua forma, dimensões, utilidade, localização, estado de construção, valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, custo unitário da construção tributável e os valores aferidos no mercado imobiliário.”



    23. Nesse cenário, observa-se que os diplomas legais apontados pela decisão reclamada para justificar sua compreensão (Leis distritais nº 4.721, de 2011; nº 5.164, de 2013; nº 5.839, de 2014) são incapazes de conferir legitimidade à cobrança do tributo, na forma das diretrizes estabelecidas por esta Corte no Tema RG nº 1.084.



     



    24. Isso porque, enquanto a Lei nº 4.721, de 2011,  dispõe que, “sobre imóveis resultantes de parcelamentos do solo urbano que venham a ser incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente, incidirá o IPTU nas condições estabelecidas no Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966”, as Leis nº 5.164, de 2013, e nº 5.389, de 2014, tratam dos imóveis não incluídos nas pautas de valores venais, dispondo apenas que o IPTU será calculado de acordo com o valor cadastrado na Secretaria de Estado de Fazenda. Ou seja: referidas leis nada dizem sobre os critérios objetivos de aferição da base de cálculo (valor venal do imóvel) do IPTU, sendo certo que esses critérios constam apenas de diplomas infralegais (Decreto distrital nº 28.445, de 2007, e Decreto-Lei nº 82, de 1966), o que é vedado pelo paradigma em cotejo.



     25. Certo é que a mora legislativa do ente público que, conhecedor das formalidades necessárias à exigibilidade do tributo, quedou-se inerte, não pode ser utilizada como trunfo argumentativo contrário aos interesses do contribuinte, pelo que carente de razoabilidade o raciocínio tecido pelo Distrito Federal em contrarrazões, no seguinte sentido (e-doc. 10, p. 6):



    “(...) Simplificando a questão, o que alega a autora é que os moradores e as construtoras que adquiriram terrenos no Noroeste antes de 2011 e que, portanto, constaram na tabela de valores venais concretos publicada em 2011, devem pagar IPTU. No entanto, todos os demais proprietários de imóveis urbanos do Distrito Federal, e não apenas do Noroeste, que adquiriram imóveis que não constavam ainda da tabela de valores em concreto publicada em 2011 não podem pagar IPTU enquanto a Câmara Legislativa não estabelecer, por lei, o valor venal em concreto desses novos setores habitacionais ou novas projeções. É esse, em síntese, o argumento da autora. 



    Então, se por exemplo for criada uma nova projeção na Asa Sul, na Asa Norte, ou seja Ia onde for, ainda que situada em área idêntica ao do seu vizinho, com o mesmo uso da propriedade (residencial ou comercial), este proprietário do imóvel novo não pagara IPTU, em franca violação a isonomia tributária (art. 150, II da CF), enquanto a Câmara Legislativa do DF não publicar uma tabela que diga, de forma textual, qual o valor venal daquele terreno.”



    26. Aliás, não se pode subverter a ordem de responsabilidades, de modo a imputar ao contribuinte responsabilidade própria do ente estatal. É dizer: o contribuinte é responsável pelo pagamento da exação; o ente público é responsável por instrumentalizar esse pagamento na forma do regramento constitucional vigente. Ausentes os instrumentos formais essenciais à validade do tributo, sua inexigibilidade há de ser reconhecida.



    27. Com efeito, a ausência de lei formal, no âmbito do Distrito Federal, destinada à especificação dos critérios a serem observados pela administração na fixação do valor venal do imóvel, independentemente das dissidências políticas que porventura tenham embaraçado a elaboração da norma, não pode, em absoluto, ser utilizada como argumento para fins de cobrança do tributo. Se haverá prejuízo aos cofres públicos, cuida-se de consequência que deriva da própria desídia do ente estatal, responsável por zelar pelas receitas decorrentes de sua atuação.



    28. Destaco que, ao analisar a Rcl nº 71.834/DF (j. 28/11/2024; p. 02/12/2024), envolvendo a mesmíssima controvérsia jurídica que a que ora se analisa, o e. Ministro Dias Toffoli assim se manifestou (destaques no original, grifos acrescidos):



    “(...) Nesse contexto, vale enfatizar que cabe ao ato normativo infralegal editado pelo Poder Executivo, quando muito, minudenciar os critérios fixados em lei para a avaliação técnica de cada imóvel novo não previsto na PGV. Isso é, nunca poderá o ato normativo infralegal fixar tais critérios ou, a pretexto de minudenciá-los, criar outros. Evidentemente, também não poderá o ato normativo infralegal, sob o pretexto de regulamentar a avaliação individualizada de cada imóvel, trabalhar com presunções atinentes a seu valor venal. 



    Aliás, se essas medidas fossem permitidas pela lei local, chegaríamos à conclusão de que o diálogo dessa lei com o ato normativo infralegal não teria se dado em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade. Em outras palavras, chegaríamos à conclusão de que a lei que dialogou com o ato normativo infralegal não teria observado a ideia da legalidade suficiente, de modo a evitar arbítrios. 



    À luz do que a Corte decidiu no julgamento do Tema nº 1.084, verifica-se que o TJDFT incidiu em erro ao aplicar esse tema no presente caso, reconhecendo a constitucionalidade de lei que não observou todas as condições exigidas na tese de repercussão geral. 



    Com efeito, na origem, a ora reclamante ajuizou ação anulatória de lançamento tributário c/c repetição de indébito contra o Distrito Federal. Relatou que, em 1º/4/14, adquiriu o imóvel mencionado nos autos e apontou que o réu passou a cobrar IPTU a partir de 2014. Sustentou que as cobranças seriam indevidas, ressaltando que a pauta de valores venais (i.e., planta genérica de valores) prevista na Lei distrital nº 4.721/11 não abrangia o imóvel em alusão. Disse que “o Distrito Federal efetuou a cobrança de IPTU de 2014 e 2015 e o Requerente pagou (...). Para 2016 o DF efetuou novamente o lançamento (...), com o mesmo vício”.



    No mérito, pediu a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar o lançamento do IPTU em relação ao imóvel para os anos de 2014, 2015 e 2016, bem como dos exercícios seguintes que incidirem no mesmo vício. Pediu também que fosse declarada a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU dos anos de 2014, 2015 e 2016 e que o réu fosse condenado a restituir o valor pago integralmente a título de indébito tributário do IPTU dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, com correção monetária e juros de mora. 



    A sentença foi pela procedência dos pedidos (e-doc. 9, p. 230/236). O TJDFT deu provimento ao apelo do Distrito Federal, julgando improcedentes os pedidos iniciais